Tribunal: TJDFT
Processo: 0708896-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708896-09.2020.8.07.0005 APELANTE: LUCIO ANTONIO CAETANO APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelada, BV Financeira S.A Crédito Financiamento e Investimento, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição Id. 25512866 e informe se houve o inteiro cumprimento do acordo extrajudicial. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora